Tribunal: STJ
Processo: 1001759-17.2023.8.26.0441
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052476 - SP(2025/0355290-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NASSAR LOPES - SP116817
ADEMAR GARULI JÚNIOR - SP161789
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
ADVOGADA
: SILVIA CRISTINA SCHÜLER MORELLO - SP352808
AGRAVADO
: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA, NOTADAMENTE QUANTO À DEFICIÊNCIA DO
COTEJO ANALÍTICO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai
a aplicação do mesmo óbice sumular ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f90496cc-d762-4038-8e67-a936254c018f

Documento eletrônico VDA55181208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f90496cc-d762-4038-8e67-a936254c018f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052476 - SP(2025/0355290-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NASSAR LOPES - SP116817
ADEMAR GARULI JÚNIOR - SP161789
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
ADVOGADA
: SILVIA CRISTINA SCHÜLER MORELLO - SP352808
AGRAVADO
: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA, NOTADAMENTE QUANTO À DEFICIÊNCIA DO
COTEJO ANALÍTICO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai
a aplicação do mesmo óbice sumular ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDUARDO FERREIRA DA
SILVA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, não conhecendo
do agravo em recurso especial (fls.
).
1299/1300
Sustenta o agravante, nas razões do agravo interno (fls.
):
a
1306/1336 (i)
reafirmação dos fundamentos do recurso especial; e
que a pretensão recursal não
(ii)
demanda o reexame do conjunto fático‐probatório, afastando a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
Apresentadas impugnações ao agravo interno pelo Município de Praia Grande
(fls.
) e pela SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da
1340/1348
Medicina – PAIS – Complexo Hospitalar Irmã Dulce (fls.
).
1351/1361
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54730197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:14
Código de Controle do Documento: f0728a61-277e-4e1b-a792-9aa7443c6ae3

VOTO
De início, ressalto que o
§ 1o, do Código de Processo Civil, em
art. 1.021,
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque o
recorrente deixou de impugnar especificamente os seguintes fundamentos da decisão de
admissibilidade (fls.
): (i) incidência da
e (ii) deficiência de
1299/1300
Súmula n. 7/STJ;
cotejo analítico.
Nos termos consignados na própria decisão agravada: “Nos termos do art. 932,
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
art. 253,
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida’” (fls.
).
1299/1300
No agravo interno (fls.
), o agravante limita‐se a repisar os
1306/1336
fundamentos do recurso especial e a sustentar a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ,
permanecendo silente quanto ao fundamento autônomo de “deficiência de cotejo
analítico”, suficiente, por si só, para manter o não conhecimento do agravo em recurso
especial, em manifesta violação ao
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de
litteris
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
)
17/11/2023.

Por conseguinte, também para o presente agravo interno, mostra‐se
inarredável a aplicação do óbice da
impondo‐se o não conhecimento
Súmula n. 182/STJ,
do recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:14
Código de Controle do Documento: f0728a61-277e-4e1b-a792-9aa7443c6ae3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.476 / SP
Número Registro: 2025/0355290-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017591720238260441
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NASSAR LOPES - SP116817
ADEMAR GARULI JÚNIOR - SP161789
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADORA : SILVIA CRISTINA SCHÜLER MORELLO - SP352808
AGRAVADO
: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : ALEXANDRE NASSAR LOPES - SP116817
ADEMAR GARULI JÚNIOR - SP161789
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
Documento eletrônico VDA55147161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: c619aca5-2f94-48f8-9ce0-24a3a2f5ce98

ADVOGADA
: SILVIA CRISTINA SCHÜLER MORELLO - SP352808
AGRAVADO
: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: c619aca5-2f94-48f8-9ce0-24a3a2f5ce98